Tribunal: TJBA
Processo: 0122538-53.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122538-53.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA

APELADO: FARMACIA MELHORE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL, RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, proposta em 2009, sob fundamento de paralisação injustificada do feito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título (três anos, segundo a Lei Uniforme de Genebra); e (ii) saber se houve regular instauração do contraditório antes da decretação da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ.

III. Razões de decidir:

3.
A decisão que reconheceu a prescrição intercorrente baseou-se em paralisação do feito desde 2022, mas o apelante comprovou manifestação em novembro de 2024, menos de quatro meses antes da prolação da sentença.

4. O processo jamais foi formalmente suspenso por ausência de bens penhoráveis ou de localização dos devedores, não se aperfeiçoando, portanto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

5. A jurisprudência do STJ, fixada em incidente de assunção de competência (REsp 1.604.412/SC), estabelece que a prescrição intercorrente demanda prévia suspensão do feito e intimação do credor, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. A configuração da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor. 2. A decretação da prescrição intercorrente sem observância do contraditório viola o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, § 4.º, e 924, V; CC/2002, art. 202, p.u.; Lei n.º 6.830/1980, art. 40, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0122538-53.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelada FARMÁCIA MELHORE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13